Tribunal: TJSP
Processo: 1084920-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de extinção de contrato de locação. Sentença que julgou procedente a ação e procedente, em parte, a reconvenção.
Julgado que declarou encerrado o contrato de locação desde a mobilização da Estação Rádio Base (ERB), sem, contudo, fixar a data. Razoável fixação do término da desmobilização. Data apontada pela autora que deve prevalecer. Sentença que reconheceu a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de extinção de contrato de locação. Sentença que julgou procedente a ação e procedente, em parte, a reconvenção.
Julgado que declarou encerrado o contrato de locação desde a mobilização da Estação Rádio Base (ERB), sem, contudo, fixar a data. Razoável fixação do término da desmobilização. Data apontada pela autora que deve prevalecer. Sentença que reconheceu a retirada da Estação Rádio Base, em cumprimento à decisão liminar, diferenciando-a das providências restantes necessárias à adaptação do imóvel.
Honorários advocatícios. A reconvenção, embora processada nos mesmos autos da ação principal, possui natureza de ação autônoma. Honorários da reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal. Necessidade de adequação.
RECURSO PROVIDO.